Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VICENTE DA COSTA AMORIM em face de decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0714777-71.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos seguintes termos: “1. Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. O autor requer, em tutela de urgência, a suspensão dos débitos em sua conta corrente, relativa a empréstimo fraudulento. Em relação ao valor relativo ao cheque especial, conforme asseverado pelo próprio autor, o desconto será realizado, em tese, em 07 de julho de 2023, razão pela qual ausente o perigo de dano a ponto de impedir que a ré possa exercer a ampla defesa e o contraditório. Em relação ao outro empréstimo, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Embora tenha, em diversas vezes, concedido a tutela quando verificada alguma falha da instituição financeira, não é o que se vislumbra no caso concreto. O autor instalou outro aplicativo em seu telefone celular, mediante mera ligação telefônica, sendo fato amplamente divulgado o número de fraudes que de podem advir de tal fato. Por outro vértice, ao contrário do alegado na inicial, não se vislumbra, no caso concreto, o vazamento de informações bancárias da parte autora. Com efeito, o mero fato de o fraudador 'saber' que o autor tinha conta corrente na ré não convence. Com efeito, não é que o fraudador sabe de tal fato, mas, sim, que afirma tal fato e aguarda a confirmação da própria parte. Poderia ter o interlocutor afirmado que não possuía conta no banco indicado e, desta forma, o fraudador passaria a tentar ludibriar outrem. A hipótese é diversa, portanto, das situações em que o fraudador dá detalhes da movimentação bancária da parte lesada, quando, então, é possível afirmar a falha dos serviços da ré. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. ( )” (ID 154962479 na origem). Nas razões recursais (ID 46300331), VICENTE DA COSTA AMORIM, ora agravante, afirma que: “A probabilidade do direito é comprovada através dos documentos acostados aos autos, que demonstram que os valores subtraídos da conta corrente do requerente, mediante contrato de empréstimo parcelado e uso do cheque especial, foram realizados mediante fraude. Conforme provam os documentos juntados aos autos, o requerente recebeu uma ligação do número (61) 3322-1515 às 10h41min do dia 10/02/2023, tendo a chamada duração de 20 minutos. Consta no site institucional da Requerida, https://novo.brb.com.br/, e no Google empresas, que o número de telefone para contato da Requerida é o mesmo número utilizado pelos criminosos, qual seja, (61) 3322-1515, que de fato é número pelo qual a requerida utiliza para se comunicar com seus clientes.” (ID 46300331, p. 7). Sustenta que “o todo, o prejuízo material imediato da requerente foi de R$ 21.234,60 (vinte e um mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), corresponde ao valor originário do empréstimo (R$ 13.734,60), mais o valor da antecipação de cheque especial (R$ 7.281,90), mais o valor de saldo em sua conta corrente que tinha antes da ação que fora vítima (R$ 218,10).” E que “as transações foram realizadas durante a ligação telefônica entre o requerente e os criminosos que se passavam por prepostos da requerida” (ID 46300331, p. 9). Alega que a primeira parcela do empréstimo contratado (total de 47 parcelas) já foi descontada de sua conta-corrente, devendo ser deferida a suspensão dos descontos, uma vez que “não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco” (ID 46300331, p. 10). Argumenta que “a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores subtraídos mediante fraude mostra-se extremamente necessária, visto que a cobrança de tais valores tem impedido o requerente de manter a sua própria subsistência e de sua família” e que “a medida pleiteada não é irreversível, isto porque, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é possível que a requerida efetue a cobrança dos valores subtraídos mediante fraude” (ID 46300331, p. 12). Requer, ao final: “( ) a) Seja mantida a gratuidade de justiça ao autor, nos termos da decisão ora agravda (sic); b) O presente recurso de agravo de instrumento seja CONHECIDO; c) Seja ATRIBUIDO efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito recursal; d) No mérito, seja provido para REFORMAR a Decisão Interlocutória agravada (ID no 154962479) e, por consequência, deferir a concessão da tutela específica para que, liminarmente, inaudita altera pars, seja o Banco requerido compelido a suspender imediatamente o desconto/débito de toda e qualquer parcela dos empréstimos aqui noticiados, inclusive dos juros e correção monetária do seu cheque especial até o final da demanda, bem como para que não inscreva o nome do autor no cadastro de inadimplentes pelos eventos danosos descritos, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ( )” – ID 46300331, pp. 16-17. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 154962479). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência requerida pelo autor/agravante (ID 154962479 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A relação jurídica entre instituição financeira e correntista qualifica-se como de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que, no seu art. 2o e §2o, conceitua: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ( ) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Enuncia a Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC). No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). A responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, notadamente se envolver a disponibilização de dados e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Na hipótese dos autos, não há dúvida de que as transações foram realizadas com o uso de dados pessoais e bancários e do agravante que, de acordo com o narrado — ligação por suposto funcionário do banco, utilizando número de telefone fixo constante como da instituição bancária, informando a necessidade de instalação de outro aplicativo mobile para estorno de transferência não reconhecida pelo correntista, o que permitiu o acesso aos dados e movimentações bancárias —, sinalizam ter sido alvo de fraude ou de ação criminosa. A situação sinaliza envolvimento inicial do próprio consumidor, que tinha o dever contratual de guarda dos seus dados e documentos. No entanto, tudo leva a crer que as operações não decorreram somente de conduta do agravante: aparente negligência nos cuidados antifraude por parte do Banco agravado, permitindo a terceiros falsários a efetivação de transações fora do padrão — utilização de todo o valor disponível de “cheque especial”, contratação de empréstimo pré-aprovado e transferência de todos os valores no intervalo de apenas 4 minutos (comprovantes de transferência e contratação de empréstimos nos IDs 154742250, 154742252 dos autos de origem), sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada. Registre-se no ponto: as instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados (art. 1o, inciso II da Resolução CMN 3.694/2009). Deve ser ressaltada ainda a circunstância de terceiros terem a posse de dados sensíveis do correntista, aliado à ligação telefônica feita por meio de número oficial do Banco, e que foram essenciais para construir na vítima a crença de que tratava diretamente com a instituição financeira. No mais, evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação: ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas, que totalizaram prejuízo de cerca de R$ 21.234,60 (vinte e um mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), pode comprometer a subsistência do agravante e dos seus dependentes e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao BANCO DE BRASÍLIA S.A. que se abstenha de efetuar cobrança referente ao empréstimo contratado e ao “cheque especial” relativos à dívida impugnada (operações contestadas, IDs 154742247, 154742250 e 154742252 na origem), e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito quanto aos lançamentos ora questionados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se, requisitando informações. Intime-se o agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora